Tribunal: TCU
Processo: 034.632/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13334/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 034.632/2020-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Doraci Rosa Coelho Paulino (XXX.754.587-XX); Fernanda Luciane da Silva (XXX.338.148-XX); Gilca Thereza de Freitas Pereira (XXX.245.337-XX); Jurema Torres Chalegre Komura (XXX.354.006-XX); Maria Alice Alves de Carvalho (XXX.071.577-XX); Maria Arcega Sartori (XXX.379.439-XX); Maria Irani Silva do Nascimneto (XXX.559.298-XX); Maria da Graca de Souza (XXX.746.649-XX); Maria dos Prazeres Miranda de Azevedo Paixao (XXX.122.374-XX); Sandra Beatriz da Silva (XXX.276.010-XX); Wanessa Caseri de Paula (XXX.172.688-XX); Wania Caseri de Paula (XXX.526.258-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.